Tribunal: TJBA
Processo: 0515320-16.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0515320-16.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: José Carlos da Conceição Santos

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
FURTO QUALIFICADO
(ART.
155
,
§
§
1º E
4º,
I E IV,
D
O CP
). APELANTE CONDENADO À PENA DE
02
(
DOIS
) ANO
S
E
11
(
ONZE
) MESES DE RECLUSÃO. DENÚNCIA RECEBIDA EM
22/02/2017
. SENTENÇA PUBLICADA EM
01/08/2025
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA HOUVE O TRANSCURSO DE MAIS DE 0
8
ANOS. DELITO QUE PRESCREVE NO PRAZO DE 0
8
ANOS. RECONHECIMENTO,
EX OFFICIO
, DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 107, IV, C/C ARTS. 109,
I
V, 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0515320-16.2016.8.05.0080
, figurando como Apelante
JOSÉ CARLOS DA CONCEIÇÃO SANTOS

e
como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

JULGAR PREJUDICADO O RECURSO
,
ante o reconhecimento,
DE OFÍCIO
, da prescrição

da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com a consequente declaração de extinção da punibilidade do Apelante, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC15